Tribunal: TJBA
Processo: 8025577-54.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025577-54.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GIVALDO DA SILVA CABRAL

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO CÍVEL EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO, FUNDAMENTANDO O SEU NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO QUE SE LIMITA A REPRODUZIR AS RAZÕES MERITÓRIAS DA APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno
nº
8025577-54.2022.8.05.0001
, tendo como A
gravante
GIVALDO DA SILVA CABRAL
e Agravado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do recurso.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR